Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declínio de competência em ação de inventário para o foro do autor da herança após emenda da petição inicial, decorrente de intimação do Juízo Suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente para a ação de inventário é o domicílio do autor da herança, conforme art. 48, caput, do CPC, sendo a competência de natureza territorial e relativa.
4. Eventual equívoco no endereçamento constante da petição inicial, mesmo com apresentação de emenda à petição inicial, por determinação do juiz, para corrigi-lo, não tem aptidão para o deslocamento da competência, haja vista “o registro ou a distribuição torna prevento juízo”, à luz do art. 59 do CPC, e o respectivo declínio ofende a regra do juiz natural.
5. A incompetência relativa deve ser arguida como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. Ao exortar a parte autora a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição do Gama (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.